Tribunal: CARF
Processo: 10675.721195/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721195/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.961 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
CAPIM BRANCO AGROPECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que lhe deu
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721195/2013-79
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 18782.04988.271108.1.3.02-7056, em 27.11.2008, e-fls. 02-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$14.567,13 do quarto trimestre do ano-calendário de 2006, apurado
pelo regime de lucro presumido para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 22-24:
Conforme verificado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica do exercício de 2007 (DIPJ/2007) encaminhada à RFB, fls. 17/19, a
empresa não apurou no 4o trimestre de 2006 saldo negativo de IRPJ [...].
Ainda assim, cabe verificar eventual existência de saldo negativo IRPJ no 4o
trimestre de 2006.
O valor do IRRF no total de R$29.110,90, informado na DCOMP, foi
confirmado pela Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte(Dirf) do ano-
calendário de 2006, que tem como beneficiário a empresa, fl. 20. [...]
Ainda que fosse considerado o IRRF acima, não seria apurado Saldo Negativo
IRPJ no trimestre, conforme abaixo discriminado. [...]
A IN SRF no 600/2005 foi revogada pela Instrução Normativa RFB no 900, de
30 de dezembro de 2.008, posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de novembro de 2.012, sem interrupção de sua força normativa.
Assim, não há crédito a ser utilizado, devendo as compensações ser não
homologadas.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 33a Turma DRJ/08 no 108-003.508, de 07.10.2020, e-fls. 89-101:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DOS RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo
negativo do período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os
rendimentos a elas correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO TRIMESTRAL.
Apenas as retenções efetuadas no curso do trimestre configuram antecipação de
imposto e integram o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

Recurso Voluntário
Notificada em 27.20.2020, e-fl. 122, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.11.2020, e-fls. 103-120, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. PRELIMINAR – ANÁLISE INCORRETA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
9. Conforme reconhecido pela própria DRJ, ao efetivar a glosa das
compensações constantes do processo no 10675.721196/2013-13, a DRF, por meio das
r. autoridades responsáveis por tal ato bem como pela lavratura do despacho decisório,
em afronta aos princípios da supremacia do interesse público e do crédito tributário,
não analisaram a composição e procedência do direito creditório invocado, limitando-
se a fazer análise superficial e restritiva no sentido de que, se a Recorrente não
declarou os créditos de retenção na fonte que possuía para apuração de saldo negativo
em sua DIPJ/2007, não haveria que se falar na existência de tal direito creditório
passível de compensação
10. Não bastasse o exposto, ainda em sede de despacho decisório, verifica-se
que a r. autoridade fiscal RECONHECEU que a Recorrente sofreu retenções de IRRF
no valor total de R$ 29.110,90, valor este informado na DCOMP e também na DIRF
da entidade pagadora (CNPJ 19.465.571/0001-63), mas, sem qualquer justificativa,
desconsiderou tal informação e esclareceu que, ainda que reconhecesse um direito
creditório no valor de R$ 6.402,56, ainda assim haveria saldo de imposto a pagar pela
Recorrente e não haveria valor remanescente a compensar [...].
11. Todavia, acaso a autoridade fiscal não houvesse se descuidado em analisar e
reconhecer à Recorrente a integralidade do seu direito creditório, no valor de R$
29.110,90 o presente processo jamais haveria se iniciado, pois considerando a
compensação do saldo devedor de imposto de renda do último trimestre do ano de
2006 no montante de R$ 8.037,56, o qual frise-se, foi pago, remanesceria um crédito
no valor de R$ 21.073,34 e, ainda que se utilizasse o montante compensado no valor
de R$ 15.235,24, seria apurado saldo remanescente a compensar no valor de R$
5.838,10.
12. Por essa simples análise, identifica-se que a glosa de compensação em
questão não merece prosperar! Não bastasse esse enorme equívoco que submeteu a
Recorrente ao presente processo, não consta do despacho decisório a fundamentação
legal que fundamenta a glosa de compensação ocorrida.
13. A ausência de indicação do dispositivo legal que fundamente tal ato, afronta
o artigo 11, III1 do Decreto no. 70.235/1972, que determina que o lançamento deve
indicar expressamente a disposição legal infringida pelo contribuinte.
14. E não poderia ser diferente, pois a indicação do dispositivo legal infringido
é necessária para que o contribuinte, in casu a Recorrente, possa exercer o seu direito
ao contraditório e ampla defesa de forma plena. Pelo exposto, resta claro que deve ser
anulado o presente processo, e determinado o seu retorno a DRF para que esta: (i)
informe a Recorrente a razão pela qual a retenção na fonte sofrida no montante de
29.110,90 foi reduzida a R$ 6.402,56; (ii) que sejam informados os dispositivos legais
infringidos para que não se obste o direito de defesa da Recorrente.
15. Não bastasse o exposto, da mesma forma que a DRF, a DRJ ao reanalisar o
crédito pleiteado pela Recorrente, a despeito de discorrer sobre a necessidade de
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

privilegiar-se a verdade real no processo administrativo - nos termos do Parecer
Normativo da COSIT no 8/2014 - e sobre a necessidade de revisão do Despacho
Decisório, também ignorou o direito creditório existente e declarado em DCOMP,
bem como adotou interpretação restritiva no sentido de que deveria ser refeito o
cálculo do IRPJ a pagar do ano de 2006, haja vista a ausência de indicação em DIPJ –
FICHA 14, linha 06, das receitas que ensejaram o crédito de retenção na fonte,
mantendo a glosa de compensação.
16. No entanto, também a DRJ descurou-se da análise da documentação da
Recorrente, pois todos os rendimentos relacionados às retenções em questão foram
devidamente oferecidos à tributação e constam da DIPJ – FICHA 14, linha 15
designada “Demais Receitas e Ganhos de Capital”.
17. Ou seja, além do Despacho Decisório expedido pela DRF ter realizado
confusão com relação ao valor do IRRF que a Recorrente fazia jus e não indicar qual
teria sido a disposição legal infringida que impediria a Recorrente de se apropriar do
crédito dos 3o e 4o trimestres de 2006 do IRRF retido pelas suas fontes pagadoras, a
DRJ ao analisar a questão também não esclareceu essas questões e inclusive ressalvou
que “ainda que sejam aceitos na composição do crédito de saldo negativo em litígio os
valores de IRRF ora localizados, é necessário que (...) seja demonstrado o devido
oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos” e, com isso, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
18. Ora, a DRJ presumiu que a Recorrente não ofereceu a tributação as receitas
que originaram as retenções na fonte sofridas, devendo tal postura ser adotada em
momento anterior à apuração de eventual saldo credor, mas fato é que isso não
ocorreu!!!
19. Por todo o exposto, o r. acórdão deve ser reformado para se reconhecer que
a receita que supostamente não fora reconhecida pela Recorrente em verdade o foi,
mas em linha da DIPJ distinta da que a DRJ “procurou”, e, corolário disso, em
privilégio à verdade material reconhecer que as receitas que originaram as retenções
foram devidamente tributadas, ainda que declaradas em campo equivocado da DIPJ,
bem como que as retenções sofridas pela Recorrente por três fontes pagadoras
distintas formam saldo negativo suficiente à manutenção das compensações
realizadas.
IV. MÉRITO
IV.1 AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA APROPRIAÇÃO, NO
QUARTO TRIMESTRE, DOS VALORES DE IRRF RELATIVOS ÀS RECEITAS
APURADAS NOS TRIMESTRES ANTERIORES
20. A Il. DPJ, ao analisar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, limitou-se a alegar que “as retenções somente são passíveis de dedução do
valor devido de tributo no período de apuração em que configurem antecipação do
devido. No caso concreto, somente as retenções efetuadas no 4o Trimestre 2006
configuram antecipação do IRPJ devido no encerramento do período, e por isso
integram o saldo de IRPJ a pagar ou restituir”.
21. Como se sabe, os rendimentos oriundos do pagamento de juros acordados
em contrato de mútuo oneroso firmado entre pessoas jurídicas estão sujeitos à retenção
de IRPJ na fonte, à alíquota de 15% na data do seu pagamento à beneficiária2.
Ademais disso, nas hipóteses em que a retenção ocorrer em face de pessoa jurídica
optante pela sistemática do lucro presumido, o valor do imposto retido pela fonte
pagadora, por previsão expressa do art. 51 da Lei no 9.430/963, consubstancia mera
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

antecipação do imposto incidente sobre a receita bruta computada na determinação do
lucro presumido.
22. Como se pode notar, o dispositivo em questão não traz qualquer limitação
quanto ao período da retenção para dedução do IRRF do imposto devido, apenas exige
que as receitas que foram objeto de retenção tenham sido computadas na determinação
do Lucro Presumido. Ou seja, se a receita objeto de retenção foi computada na receita
bruta do período, automaticamente o contribuinte está autorizado a utilizar o valor do
IRRF retido pelas fontes pagadoras para deduzir o imposto devido neste ou em outros
períodos posteriores, conforme demonstra o esquema sintático e semântico [...].
23. Ora, no caso em questão, conforme já demonstrado, a DIPJ entregue pela
Recorrente no ano-calendário 2007, exercício 2006, explana de forma inequívoca que
a totalidade dos rendimentos que ensejaram o crédito de IRRF foram adicionadas à
base de presunção para o cálculo do IRPJ devido sobre as receitas auferidas no 3o e 4o
Trimestres do referido ano-calendário, tendo sido informados nas fichas 14-A, linha
15, e 54, 001, da DIPJ [...].
25. Desta sorte, como a totalidade dos ganhos de capital oriundos dos juros
pagos à Recorrente pela mutuária Araguaia foram adicionadas à receita bruta do
período para o cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido, resta indubitável
que a Recorrente teria o legítimo direito de utilizar o IRRF para dedução do imposto
devido no 4 Trimestre de 2006.
26. Aliás, quadra registrar que a Recorrente inclusive adotou postura mais
conservadora e prejudicial aos seus interesses no caso em questão, pois a despeito de
ter computado todos os rendimentos que ensejaram a retenção do IRRF na apuração
do IRPJ no primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres, sequer utilizou o IRRF
para deduzir o imposto devido nestes dois últimos período, tendo perquirido sua
apropriação e compensação mediante transmissão de DCOMP’s, na forma do art. 74
da Lei 9.430/96, de forma que acabou recolhendo mais tributos do que deveria no
curso do ano-calendário de 2006.
27. E nem cabe cogitar que a vedação para dedução do IRRF , relativo as
receitas computadas em outros trimestres, do imposto devido no quarto trimestre de
2004 decorreria do disposto no artigo 5264 do Decreto no 3000/99, vigente à época
dos fatos.
Destarte, em conformidade com o previsto no art. 51 da Lei 9.430/96, o
indigitado dispositivo trazido à baila pela própria DRJ, não traz qualquer indicação na
sua redação que o IRRF somente pode ser deduzido do IRPJ relativo ao período em
que a receita objeto de retenção foi computada na base de cálculo.
28. Também não procede a alegação dos d. julgadores da DRJ no sentido de que
a Súmula CARF no. 80 limitaria a dedução do IRRF ao período em que as receitas
foram computadas na base de cálculo, pois como se pode notar na redação abaixo
transcrita, a aludida súmula apenas exige que as receitas correspondentes ao IRRF
deduzido tenham sido computadas na base de cálculo do imposto, sem qualquer
imposição que seja na base de cálculo do mesmo período de dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
29. Ou seja, de acordo com o teor da súmula em sendo comprovado que as
receitas foram computadas na base de cálculo do IRPJ, seja em que período for,
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

automaticamente o contribuinte está autorizado a deduzir o IRRF da base de cálculo
do IRPJ que vier a apurar.
30. Veja que o termo “receitas correspondentes” empregado na súmula não se
refere a “base de cálculo do imposto”, mas sim ao “imposto de renda retido na fonte”,
ou seja deve ser comprovado que as receitas correspondentes ao imposto de renda
retido na fonte foram computadas na base de cálculo do imposto, seja de qual período
for. Em nenhum momento, nem a legislação e nem a súmula exigem que a dedução do
IRRF esteja limitada ao IRPJ decorrente da correspondente base de cálculo em que a
receita objeto de retenção foi computada.
31. Assim, como não cabe ao intérprete criar restrições que não foram feitas
pelo legislador, é forçoso concluir que ao menos a luz da legislação vigente à época da
apuração do imposto, não havia qualquer óbice para que a Recorrente utilizasse para
dedução do IRPJ devido no quarto trimestre de 2006 os valores de IRRF relativo a
receitas computadas na apuração do imposto em outros períodos. [...]
IV.2. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA, CERTEZA E
LIQUIDEZ DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO REQUERIDO INDEPENDENTE DA
FORMA ADOTADA NO REQUERIMENTO.
33. Além de não haver fundamento legal para se restringir a dedução do IRRF
relativo as receitas computadas em outros períodos do IRPJ apurado no quarto
trimestre, tal limitação viola flagrantemente os princípios e preceitos aplicáveis ao
processo de repetição de indébito em âmbito administrativo.
34. Como se pode verificar da documentação juntada aos autos, a Recorrente
transmitiu tempestivamente (dentro dos 05 anos) e pela via própria (Programa
PER/Dcomp da RFB) o seu pedido de repetição de indébito, relativo as retenções na
fonte de imposto de renda que sofreu no ano-calendário de 2006.
35. Embora tenha cometido alguns equívocos de ordem formal no
preenchimento da DIPJ, fato é que a Recorrente demonstrou a partir dos Informes de
Rendimentos que houve efetivamente a retenção do valor total de R$ 29.110,90 a
título de IRRF no 3o e 4o trimestre do ano-calendário de 2006, e que esse valor seria
suficiente para amparar o pedido de repetição de indébito que perfaz o valor de R$
15.235,24.
36. O fato de a Recorrente não ter declarado em sua DIPJ o saldo negativo do
anocalendário 2006, bem como de ter informado que os rendimentos relacionados às
retenções em questão foram devidamente oferecidos à tributação na FICHA 14, linha
15 e, não na linha 6, como buscou a DRJ, não afastam o fato de que o direito
creditório existe e foi tempestivamente requerido, não tendo sido reconhecido pela
DRF e DRJ, por questões meramente formais.
37. Indubitavelmente o quadro ora apresentado atrai a aplicação do princípio da
fungibilidade e da verdade material, pois como visto a Recorrente atuou de forma
tempestiva e diligente para garantir e conservar o seu direito creditório.
38. O próprio Código de Processo Civil5, cuja aplicação ao processo
administrativo se dá de forma supletiva, determina que a forma não invalidará o ato, se
a sua finalidade for alcançada, comando esse que se amolda perfeitamente ao presente
caso.
39. Isso porque, no caso vertente em essência a DRJ não se opôs a existência,
liquidez e certeza do crédito propriamente dita, realizando ressalva quanto a
necessidade de oferecimento à tributação dos rendimentos que ensejaram o direito
creditório o que, como visto acima, já ocorreu.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

40. Ora julgadores, se os rendimentos já foram oferecidos à tributação a tempo e
modo e houve inequívoca constatação quanto a existência de créditos de retenções na
fonte de titularidade da Recorrente – fls. 97 e 98 do acórdão ora vergastado, questões
meramente formais, como o equívoco no preenchimento da DIPJ, não podem ser a
pedra de toque para se deferir ou indeferir um crédito devidamente e tempestivamente
requerido pelo contribuinte.
41. Ademais, o entendimento da DRF de que os créditos decorrentes de IRRF
relativos aos terceiro trimestres não poderiam ser utilizados pela Recorrente no quarto
trimestre, contraria toda a principiologia do processo administrativo6, que sempre
recomenda a aplicação da razoabilidade, proporcionalidade e simplicidade na
condução e análise dos processos administrativos.
42. Essa inclusive é a exegese que se extrai do Parecer Normativo COSIT no.
08/2014, o qual impõe às autoridades administrativas a obrigação de rever o
lançamento tributário, mesmo após a inscrição em dívida ativa, sempre que em
essência se verificar a procedência do crédito tributário utilizado para compensação,
ainda que se verifique erros procedimentais na documentação do contribuinte [...].
43. Nesse diapasão importante ressaltar que não tem cabimento a alegação dos
d.
julgadores da DRJ no sentido de que o direito ao crédito apenas poderia se
reconhecido após a recomposição da apuração do imposto, mediante oferta dos
rendimentos à tributação, eis que isso já ocorreu.
44. Mais absurda ainda é a ausência da chancela do direito creditório da
Recorrente, que a despeito de ser a questão principal dos autos foi relegada a segundo
plano ante a suposta ausência de oferta dos rendimentos a eles relacionados à
tributação.
45. Como dito desde o inicio, não houve inércia da Recorrente, pois houve a
transmissão tempestiva do seu pedido de repetição de indébito (sentido amplo) em
montante que lhe era devido, sendo que o único equívoco cometido ocorreu quando do
preenchimento da DIPJ, questão essa estritamente formal, razão pela qual é
absolutamente inaceitável a glosa do direito creditório em questão.
46. Por todo o exposto, devem ser homologadas as compensações realizadas por
meio
dos
PER/Dcomp’s
no
18782.04988.271108.1.3.02-7056,
40075.24548.110309.1.3.02-3743 e 12601.61054.61054.190710.1.3.02-0451, bem
como a totalidade do crédito de IRRF indicado nos Informes de Rendimentos da fonte
pagadora, reconhecendo-se o crédito pleiteado pela Recorrente no valor de R$
29.110,90.
V. NECESSIDADE DE BUSCA PELA VERDADE MATERIAL - PEDIDO
DE PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
47. A Recorrente demonstrou, de maneira inequívoca, a legitimidade do saldo
negativo apurado e utilizado para compensação dos débitos devidos a título de IRPJ e
COFINS, na sistemática do lucro presumido. Conforme se demonstrou, o saldo
apurado, apesar do erro de forma incorrido, é legítimo e facilmente comprovado por
meio dos documentos que instruíram a defesa outrora apresentada. Não obstante isso,
o que se viu foi que tais fatos foram completamente ignorados pela d. DRJ, que optou
por simplesmente não homologar as compensações realizadas.
48. Diante disso, faz-se essencial a busca da verdade material, visando assegurar
o contraditório e ampla defesa da Recorrente, como também para evitar injustiça,
arbitrariedade e exigência fiscal indevida.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

49. Sabe-se que no processo administrativo a garantia de imparcialidade não é
pressuposto de validade dos atos administrativo, pois o órgão julgador, imbuído de
plenos poderes decisórios é também parte do litígio. Apesar disso, não se pode afastar,
no processo administrativo fiscal, os diversos princípios informadores do processo
administrativo e garantias constitucionais do cidadão, entre eles o princípio da verdade
material. [...]
55. Assim, caso V.Sas. não entendam que o robusto conjunto probatório
produzido nesses autos se presta a comprovar a composição do saldo utilizado, a
Recorrente pugna, desde já, pelo deferimento de realização de diligência fiscal para o
correto deslinde da questão, devendo-se remeter os autos à DRJ para verificação dos
fatos ora narrados.
56. É importantíssimo destacar que a produção de prova pericial/diligência
fiscal é imprescindível para corroborar a defesa da Recorrente, sendo impossível fazer
prova de diversos quesitos que dependem de avaliação da base de dados da própria
Fiscalização e revisão de erros cometidos na composição do lançamento fiscal para
afastar os valores exigidos de forma majorada.
57. Repise-se o cabimento e possibilidade de realização de diligência fiscal em
sede de recurso voluntário, o qual deve ser processado, em conjunto com todas as
demais provas e fundamentos já apresentados no curso dos autos, tudo com a
finalidade de buscar a verdade material em homenagem aos princípios da verdade
material, do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, devendo ser
deferida. A Recorrente ressalva, desde já que, deferida a perícia, indicará assistente
técnico da perícia, conforme lhe faculta o Decreto no 70.235/72.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. CONCLUSÃO
58. Ante o exposto, requer que Vossas Senhorias se dignem deferir os seguintes
pleitos:
(i) conhecer e regularmente processar o presente Recurso Voluntário, porquanto
próprio e tempestivo;
(ii) preliminarmente, declarar nulo o Despacho Decisório impugnado, por
ausência de indicação do motivo que ensejou a redução do direito creditório da
Recorrente de R$ 29.110,90, para R$ 6.402,56, bem como do(s) dispositivo(s)
legal(is) supostamente infringido(s) pela Recorrente quando da utilização de seu
direito creditório ou, caso assim absurdamente não se entenda, que seja integralmente
reformado o acórdão r. vergastado para que se reconheça que os rendimentos que
ensejaram os créditos de retenção na fonte foram devidamente reconhecidos na DIPJ
da Recorrente e oferecidos à tributação, razão pela qual o direito creditório no valor de
R$ 29.110,90 deve ser integralmente mantido;
(iii) no mérito, reformar o acórdão recorrido para reconhecer que as receitas
relacionadas ao imposto retido foram devidamente reconhecida e julgar totalmente
improcedente o Despacho Decisório impugnado, porquanto inexiste previsão legal: a)
que restrinja a dedução do IRRF do imposto de renda devido apenas no mesmo
período de apuração; b) que não autorize o reconhecimento do direito creditório em
razão de meros equívocos formais no preenchimento de DCOMP e nesse sentido
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

reconhecer o crédito pleiteado nos PER/DCOMP’s no 18782.04988.271108.1.3.02-
7056, 40075.24548.110309.1.3.02-3743 e 12601.61054.61054.190710.1.3.02-0451 no
valor originário de R$ 29.110,90 homologando as compensações a ele vinculadas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova com fundamento no
princípio da verdade material.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004). A
partir de 1o de janeiro de 2005 sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será
deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de (a) vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias, (b) vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias, (c) dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361
(trezentos e sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias e (d) quinze por cento, em
aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte) dias. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas financeiras auferidas e oferecidas à
tributação do valor da IRPJ devido desde que se refiram ao quarto trimestre do ano-calendário de
2006.
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ.
A fonte pagadora Araguaia Engenharia Ltda., CNPJ 9.465.574/0001-63, informou
no código de receita 3426 de rendimentos de capital, aplicações financeiras de renda fixa,
conforme a DIRF de e-fl. 20:

Meses do Ano-Calendário de 2006
Rendimento Tributável
Imposto Retido
jan
13.195,90
2.639,18
fev
11.800,94
2.360,19
mar
12.531,31
2.506,26
abr
12.531,31
2.238,15
mai
12.000,00
2.400,00
jun
12.000,00
2.400,00
jul
12.405,13
2.481,03
ago
12.405,12
2.481,03
set
16.013,23
3.202,65
out
7.991,26
1.598,25
nov
12.403,55
2.480,71
dez
11.617,49
2.323,50
Total
145.554,67
29.110,94

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

Trimestres do Ano-Calendário de 2006
Rendimento Tributável
Imposto Retido
1o
37.528,15
7.505,63
2o
36.531,31
7.038,15
3o
40.838,48
8.164,71
4o
32.012,30
6.402,46
Total
145.554,67
29.110,94

Somente pode ser considerado o valor de R$6.402,46 de IRRF como dedução de
IRPJ devido no quarto trimestre do ano-calendário de 2006 para fins de apuração do saldo
negativo:

Discriminação
Valor – R$
IRPJ Devido
8.037,56
(-) IRRF
6.402,46
(=) IRPJ a Pagar
1.635,10

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As divergências apontadas na peça de defesa não podem ser consideradas pela falta de
adequação do conjunto fático-probatório às determinações condicionantes da Súmula CARF no
80. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 33a Turma DRJ/08 no 108-003.508, de 07.10.2020, e-fls.
89-101, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Como relatado, o Despacho Decisório aponta, como motivo para o
indeferimento do crédito a não apuração de saldo negativo de IRPJ na DIPJ do 4o
trimestre de 2006, uma vez que, apesar de localizado IRRF em nome da contribuinte,
não seria ele suficiente para quitar o valor apurado de IRPJ a pagar, no montante de
R$ 8.037,56.
Em sua defesa, afirma a contribuinte não terem sido consideradas as
antecipações a título de IRRF apuradas em períodos anteriores como forma de
dedução do valor devido, razão pela qual, entende possuir crédito de saldo negativo.
É possível extrair das informações trazidas na manifestação de inconformidade
que a contribuinte teria se equivocado quando da transmissão da DIPJ 2007 original
ativa, informando valor a pagar de IRPJ em montante superior ao efetivamente
apurado (R$ 8.037,56), tendo em vista existirem antecipações a título de IRRF não
consideradas em sua declaração, consoante destacado pela autoridade fiscal.
Ora, a contribuinte não soube efetuar o devido pleito, errando ao informar em
DIPJ a formação do seu saldo negativo sem considerar o valor retido em seu nome
durante o período de apuração analisado.
Contudo, em vista dos erros anunciados em sede de manifestação de
inconformidade, deve ser revisto o Despacho Decisório em litígio, verificando-se a
apuração do crédito declarado em DCOMP, nos termos do Parecer Normativo da
COSIT no 8, de 2014, vinculante nessa esfera administrativa [...].
Neste ponto, registre-se, por relevante, que o procedimento fiscal tendente a
verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações declaradas é
um procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo.
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, sua manifestação de inconformidade deve estar fundamentada e acompanhada
de documentação comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública,
para aferição da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
De fato, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de
Processo Civil). In casu, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Ademais, sobre o assunto, esclareça-se que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(CTN), e a faculdade de aplicação deste instituto, a título de fruição de um direito,
requer que o crédito reclamado pelo sujeito passivo esteja dotado de certeza e liquidez
consoante preceito definido no caput do art. 170, caput, do CTN [...].
Decorre daí que se mostra imprescindível, no caso de saldo negativo ou saldo
credor de IRPJ, que seja comprovada a regular apuração do tributo devido no período,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

bem como as deduções efetivadas a título de antecipações, tais como a efetiva
retenção de IRPJ.
Entretanto, em face do princípio da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, é dever da Administração analisar a correta
composição e procedência do direito creditório invocado pelo sujeito passivo em
Declarações de Compensação, o que pode levar, como no presente caso, à verificação
da efetiva retenção efetuada.
Neste ponto, cumpre esclarecer que a apuração de saldo negativo na sistemática
do Lucro Presumido ocorre nos termos do parágrafo único do art. 526 do Decreto no
3000, vigente à época dos fatos, de onde se extrai que somente pode ser utilizado para
deduzir do imposto devido apurado na sistemática do Lucro Presumido os valores
retidos na fonte incidentes sobre receitas oferecidas à tributação no período [...].
Portanto, somente há crédito a compensar caso comprovado o oferecimento à
tributação das receitas que originaram as retenções na fonte incorridas durante o
período, e caso essas retenções excedam o valor devido apurado.
Não foi o que ocorreu no presente processo. Na verdade, o problema decorreu
de erro na apuração do quantum devido, posto que não foram consideradas na
apuração declarada em DIPJ 2007 as antecipações a título de retenção na fonte
incorridas no período em análise.
Veja-se o que prevê o [art. 942 do] RIR/99, Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, à época em vigor, a respeito do assunto [...].
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, competindo aos
beneficiários a sua guarda e contabilização.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte apresenta resumo dos
valores retidos em seu nome, confirmando que pretendia utilizar valores retidos na
fonte em períodos distintos para a formação do saldo negativo ora pleiteado.
Insta esclarecer à contribuinte que as retenções somente são passíveis de
dedução do valor devido de tributo no período de apuração em que configuram
antecipação do devido. No caso concreto, somente as retenções efetuadas no 4£1
trimestre 2006 configuram antecipações do IRPJ devido no encerramento do período,
em 31/12/2006, e por isso, integram a determinação do saldo de IRPJ a pagar ou a
restituir.
Retenções comprovadamente efetuadas em outros períodos de apuração, ainda
que não utilizadas no período respectivo, não podem ser consideradas na dedução de
ajuste trimestral distinto.
Assim, os valores retidos na fonte passíveis de utilização na formação do saldo
negativo de IRPJ do 4£1 Trimestre de 2006 são somente aqueles retidos no período de
apuração em análise (4£1 trimestre de 2006) sob o código 3426, que totalizariam R$
8.686,83:

FONTE PAGADORA
MÊS
RENDIMENTO
TRIBUTO RETIDO

41.669.227/0001-01
OUT
6.352,84
1.270,57
NOV
-
-
DEZ
1.977,40
444,92

19.465.574/0001-63
OUT
7.991,26
1.598,25
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

NOV
12.403,55
2.480,71
DEZ
11.617,49
2.323,50

60.394.079/0001-04
OUT
2.328,54
465,70
NOV

DEZ
515,91
103,18

TOTAL
43.186,99
8.686,83

Cumpre mencionar ainda que, para que sejam aceitos na composição do crédito
de saldo negativo em litígio os valores de IRRF ora localizados, é necessário que,
além da efetiva retenção, seja demonstrado o devido oferecimento à tributação dos
rendimentos respectivos.
Ora, segundo prevê [o art. 2o da] Lei 9.430 de 1996, somente pode ser utilizado
para deduzir do imposto devido os valores retidos incidentes sobre receitas oferecidas
à tributação. [...]
E, em análise às informações declaradas em DIPJ 2007 referente ao período em
análise, verificam-se Rendimentos e Ganhos Líquidos em Aplicações em Renda Fixa
no seguinte montante:
Não localizados quaisquer rendimentos oferecidos à tributação na FICHA 14A,
linha 06, não há como reconhecer qualquer valor de IRRF na formação do saldo
negativo em análise.
Diante do exposto, constata-se que a contribuinte não apurou saldo negativo no
período em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 33a Turma DRJ/08 no 108-003.508, de 07.10.2020, e-
fls. 89-101, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.961 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721195/2013-79

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 142
DF CARF MF
Original